Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702266-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão que indeferiu o bloqueio de circulação do veículo nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio de circulação do veículo objeto da busca e apreensão encontra previsão legal e atende aos princípios da celeridade e da economia processual. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/1969, estabelece o seguinte: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Desse modo, o registro da restrição de circulação do veículo encontra previsão legal e constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão e assegura a efetividade da prestação jurisdicional. Este é o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado. Precedentes. 3. Agravo provido. (Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1716886, 07130966920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o bloqueio de circulação do veículo objeto da discussão, por meio do sistema Renajud. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator